Tribunal: TJMT
Processo: 1007965-08.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007965-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DELORMEL CASTOR JUNIOR - CPF: 001.708.101-78 (APELADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “
Transcorridos 06 (seis) anos entre o início do Processo Administrativo (dia subsequente à lavratura do Auto de Infração) e o momento em que passou a vigorar o Decreto Estadual n.º 1.986, forçoso o reconhecimento da prescrição do Auto de Infração e do crédito dele advindo, considerando excedido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estipulado pelo Decreto Federal n.º 20.910/32, aplicável este, diante da ausente legislação administrativa estadual específica à época em que iniciado o Processo Administrativo.
[...] (N.U 1000512-89.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)
.

2. Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 5 (cinco) anos para a análise de recurso no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente
da
Comarca de Cuiabá/MT,
o qual acolheu a
exceção de pré-executividade para declarar a prescrição da quinquenal e intercorrente do débito contido no auto de infração n. 207.491, bem como condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.417,80 (hum mil, quatrocentos e dezessete reais com oitenta centavos).

Assevera o Apelante que, na origem, cuida-se de
execução fiscal em desfavor de Delormel Castor Junior, objetivando a satisfação de crédito não tributário, referente à aplicação de multa ambiental, representado pela Certidão de Dívida Ativa anexa à exordial, à época no valor de R$ 14.178,07 (quatorze mil, cento e setenta e oito reais e dezessete centavos).

Enfatiza que, deve ser afastada a prescrição reconhecida na sentença, eis que fundada com arrimo em errônea premissa acerca do termo inicial do prazo prescricional de crédito não tributário, em patente afronta à jurisprudência consolidada do STJ, firmada em Recurso Repetitivo, não respeitando, ainda, os postulados legais que norteiam o instituto.

Afirma que, se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal, a fim de sobrestar toda e qualquer cobrança sobre a CDA 2021439295.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida, para acolher a exceção de pré-executividade.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme id. 171956774.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de A
pelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente
da
Comarca de Cuiabá/MT,
o qual acolheu a
exceção de pré-executividade para declarar a prescrição da quinquenal e intercorrente do débito contido no auto de infração n. 207.491, bem como condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.417,80 (hum mil, quatrocentos e dezessete reais com oitenta centavos).

Extrai-se da exordial que, o Município de Cuiabá ajuizou ação de
execução fiscal em desfavor de Delormel Castor Junior, objetivando a satisfação de crédito não tributário, oriundo do Auto de Infração n. 207491, datado de 25.05.2007, referente à aplicação de multa ambiental, representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 1422695, à época no valor de R$ 14.178,07 (quatorze mil, cento e setenta e oito reais e dezessete centavos).

Da sentença recorrida, em suma, extrai-se que:

“[...] No caso, infere-se que o crédito inscrito na CDA n. 1422695 (Id. 29520381) não se refere a crédito tributário, mas sim de multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública, no exercício de seu poder de polícia. [...] Verifica-se que o Auto de Infração n. 207.491 foi lavrado pelo agente fiscal do Município de Cuiabá (MT) em 25.5.2007 (Id. 67615057 – Pág. 04), resultando nos processos administrativos n. 426466-9 e 426986-1. A autuada, ora executada, apresentou defesa administrativa, sendo julgada em primeira instância administrativa apenas em 16.1.2014 (Id. 67615061 – Págs. 04/06). Interposto recurso administrativo em 31.1.2014 (Id. 67615061 – Pág. 08), a decisão de 1ª Instância decidiu pela manutenção integral do Auto de Infração em 24.2.2015 (Id. 67615061 – Pág. 16). Diante do exposto, tendo o órgão ambiental proferido decisão de 1ª Instância apenas em 16.1.2014, ou seja, depois de quase 7 (sete) anos da data do fato, ocorreu a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração e, por conseguinte, a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que essa começa a contar a partir da conclusão do processo administrativo, com a constituição definitiva do crédito, que não ocorreu, em vista da ocorrência da prescrição quinquenal para apuração da infração administrativa. Diante do exposto, ACOLHO o pedido da executada/excipiente para declarar a prescrição quinquenal e intercorrente do débito originário do auto de infração n. 207.491 (Id. 67615057 – Pág. 04) e, por conseguinte, da multa cobrada nesta ação, bem como JULGO EXTINTA a ação executiva, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a Fazenda Pública nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$1.417,80 (mil quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
”.

Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)”, o procedimento extrajudicial, não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5º
na Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5º.

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal”
. (TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Não se pode conceber aceitável que um processo administrativo, em que se apuram infrações de natureza ambiental, perdure por mais de cinco anos, decorrente da inércia em impulsionar o processo de modo célere e eficaz, responsabilidade que deve ser imputada ao Apelante.

Neste sentido, transcrevo parte do voto exarado com muita sapiência pela Exma. Desa deste Sodalício, Graciema Ribeiro de Caravellas, em caso análogo, senão vejamos:

“[...]
De início, importa registrar que em 15/10/2007, no momento da abertura do Processo Administrativo n.º 454056/2007, que objetivava a apuração de responsabilidade administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n.º 108396, datado de 01/10/2007, não existia previsão legal específica na legislação do Estado do Mato Grosso para o reconhecimento dos prazos prescricionais em matéria ambiental, sendo inaplicáveis, a outro giro, as disposições da Lei n.º 9.873/1999 (que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências), vez que restritas ao âmbito federal. [...] Posteriormente, sobreveio o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 (que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição de sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multa no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT) fixando, ao âmbito administrativo mato-grossense, os prazos prescricionais e os procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º de novembro de 2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
. Destarte, em se tratando de processo administrativo ambiental iniciado em 15/10/2007 e pelo qual se findou a apuração do evento danoso em 13/02/2013, seria de se concluir como aplicável, ao caso em comento, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecido no Decreto Estadual n.º 1.986/2013, uma vez que seu cômputo teve início após 1º de novembro de 2013. Entretanto, divisa-se que precedendo a esse período, ou seja, entre a data de início do Processo Administrativo (dia subsequente à lavratura do Auto de Infração em 2007) e a data em que passou a vigorar o citado Decreto Estadual (2013), já havia decorrido lapso temporal maior que 05 (cinco) anos, sendo este o prazo prescricional disciplinado no Decreto Federal n.º 20.910/32. Logo, utilizando-se por simetria a regra geral do Decreto n.º 20.910/1932, tem-se por manifesta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva que, diferentemente do sustentado pelo Apelante ESTADO DE MATO GROSSO, é entendida como aquela forma de prescrição que incide antes do julgamento administrativo da infração e que limita o tempo para apurar, processar e julgar a infração ambiental, não se exaurindo com a simples lavratura do respectivo auto de infração. Em prevalecendo entendimento contrário a esse, a própria aplicação desta modalidade prescritiva - Decreto Federal n.º 20.910/1932 (art. 1º) e Decreto Estadual n.º 1.986/2013 (art. 19, caput ) estaria superada, com evidente prejuízo ao administrado, por conseguinte ao seu direito fundamental à segurança jurídica e ao devido processo legal, uma vez que estará sujeito à aplicação de penalidade administrativa por infração ambiental pela eternidade, bastando que a Administração Pública processante lavre o respectivo auto de infração em tempo inferior a 05 (cinco) anos da data da prática do ato ou do dia em que cessar a permanência ou continuidade e não deixe o procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos – quando ensejaria a prescrição na modalidade intercorrente –, situações que levariam a verdadeira imprescritibilidade do processo administrativo sancionatório. Sublinho que, em realidade, o posicionamento ora perfilhado se norteia na melhor interpretação da norma posta, de modo que assegura ao administrado o direito constitucional à segurança jurídica e ao devido processo legal, impondo-se limites à Administração Pública, na medida em que deverá atuar em conformidade e nos prazos estipulados pelo ordenamento jurídico posto, em prestígio ao Estado democrático de Direito, no qual todas as pessoas da sociedade, incluindo o próprio Poder Público, se submetem às normas estipuladas mediante lei. (
N.U 1000512-89.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023
).

Como bem destacado pelo julgador singular, restou incontroverso que,
o auto de infração foi lavrado na data de 25.05.2007, tendo sido proferida decisão administrativa (1ª instancia) somente na data de 31.01.2014, o qual restou homologada em 24.02.2015
.

Assim, se houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data da lavratura do auto de infração e a data da decisão que homologou administrativamente o auto de infração, forçoso concluir que se operou a prescrição, e o seu reconhecimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023